Tribunal: TJMT
Processo: 1026164-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026164-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADA:- A.J.A.O. representada por sua mãe MICHELLI SOARES AMORIM
Agravo de Instrumento n. 1026164-07.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, arbitrou-os, provisoriamente, em 80% do salário mínimo.
O agravante alega que é agente penitenciário, recebe em média por mês, quatro salários mínimos líquidos.
Aduz que constituiu nova família, tem outros três filhos e uma enteada, e por isso não tem condições de arcar com a quantia fixada.
Afirma que sempre auxiliou no sustento da filha, e só deixou de contribuir com dinheiro em espécie porque ela atingiu a maioridade e ainda está na oitava série, sem interesse em trabalhar ou fazer algum curso profissionalizante.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça pois há evidência da hipossuficiência financeira do agravante.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisórios 80% do salário mínimo.
Afirma que, além de ter constituído nova família, a filha é maior de idade (18 anos), ainda está no ensino fundamental e não busca se capacitar para o mercado de trabalho.
Em tese, com a maioridade civil (18 anos) cessa o poder familiar e com ele o encargo dos pais de prestar alimentos aos filhos, salvo se mantida a necessidade preexistente, caso em que a obrigação deixa de existir em decorrência do poder familiar e passa a ter fundamento na relação de parentesco.
Nessa hipótese, cabe ao alimentando provar que precisa continuar recebendo a pensão.
E é pacífico na jurisprudência que o prosseguimento dos estudos enquadra-se nesse contexto.
Assim, não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, é prudente, por ora, manter o decisum até a oitiva da agravada, já que ela ainda é estudante o que, em princípio, justificaria a pensão alimentícia.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de dezembro de2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator